Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REITERADAS OFENSAS VERBAIS E PSICOLÓGICAS PRATICADAS PELO EX-COMPANHEIRO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL. ARQUIVAMENTOS PENAIS QUE NÃO VINCULAM O JUÍZO CÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por M. J. B. em face de A. M., seu ex-companheiro e pai de seu filho, perante o 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF. A autora sustenta, em síntese, que vem sofrendo, de forma reiterada e ao longo de vários anos, ofensas verbais, xingamentos, ameaças e agressões psicológicas praticadas pelo requerido após o término do relacionamento. Narra que o requerido a compara com pessoas obesas, debochando de sua condição de desempregada, e que, em meados de maio de 2025, chegou a enviar ao filho comum do casal — então com 9 (nove) anos de idade — vídeo depreciativo contendo imagens da requerente, ampliando o sofrimento desta e do filho. Relata, ainda, a existência de múltiplas medidas protetivas deferidas em seu favor (processos no 2507/2025, 4040/2018, 327/2022, 4559/2023, 4598/2023, 2189/2025 e 9721/2014), indicativas do histórico de desajustes entre as partes. Com base nesses fatos, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. O requerido, embora regularmente citado e intimado por WhatsApp (ID 250219061) e tendo participado da sessão de conciliação por videoconferência no 3o NUVIMEC, não apresentou contestação no prazo estabelecido, conforme certificado ao ID 253938038, sendo decretada sua revelia.

3. A sentença de ID 254191135 julgou procedente o pedido, fundamentando-se: (i) na decretação dos efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95; (ii) no respaldo probatório dos boletins de ocorrência juntados ao ID 252743010, que evidenciam o longo histórico de conflitos entre as partes; (iii) no reconhecimento de que os atos de violência de gênero praticados no âmbito doméstico e familiar implicam dano moral in re ipsa; e (iv) nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica das partes e caráter sancionatório e pedagógico da condenação. O dispositivo condena o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida pelo IPCA e acrescida de juros mensais pela SELIC (deduzido o IPCA), ambos calculados a partir da prolação da sentença, sem custas nem honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).

4. Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 80097553-554), alegando, em síntese:(i) Cerceamento de defesa: a revelia não poderia gerar presunção absoluta de veracidade quando os fatos alegados envolvem supostos crimes já rechaçados em outras esferas judiciais e investigatórias, desconsiderando decisões que reconheceram a inexistência de materialidade; (ii) Falsidade das alegações e abuso de direito: dos 12 boletins de ocorrência apresentados, 6 teriam sido arquivados sem ouvir o recorrente, 4 foram por ele mesmo registrados em sua defesa, e apenas 2 foram feitos pela recorrida, igualmente sem comprovação; a recorrida responderia ao processo criminal no 0726418-67.2025.8.07.0007 por comunicação falsa de crime; (iii) Ausência de dano moral: inexistiriam nos autos provas concretas de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo; os mesmos episódios já teriam sido investigados e arquivados nas esferas criminal e protetiva; e o dano moral não se presume, devendo ser demonstrado; (iv) Má-fé processual da recorrida: requer a condenação da recorrida nas penas de litigância de má-fé (arts. 80 do CPC e 187 do CC).

5. Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 80097561), patrocinada por defensor dativo (Dr. Ítalo Alencar Rocha, nomeado pela decisão de ID 256478107). A recorrida sustenta: (i) que a revelia foi corretamente decretada e seus efeitos são aplicáveis ao caso; (ii) que os boletins de ocorrência, aliados à palavra da vítima em contexto de violência doméstica, possuem especial relevância probatória; (iii) que o dano moral in re ipsa é entendimento consolidado do STJ e do TJDFT em casos de violência doméstica; e (iv) formula, em caráter subsidiário e sob a denominação de 'recurso adesivo impróprio', pedido de majoração da indenização para R$ 15.000,00, bem como requer honorários sucumbenciais recursais de 20% sobre o valor da condenação e a fixação de honorários do defensor dativo em R$ 986,97 (art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022).

II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a revelia decretada e os efeitos dela decorrentes foram corretamente aplicados pelo juízo de origem, notadamente diante da alegação de cerceamento de defesa; (ii) se os arquivamentos de procedimentos criminais e a revogação de medidas protetivas constituem 'prova contrária' apta a afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia; (iii) se restaram configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano moral indenizável, em especial se o dano moral é presumido (in re ipsa) no contexto de violência doméstica e familiar; (iv) se o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional; e (v) se é admissível, em sede recursal, o pedido de condenação da recorrida por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
7. A presente controvérsia envolve responsabilidade civil extracontratual decorrente de violência doméstica e familiar de gênero, devendo ser analisada sob a ótica do Código Civil de 2002 (arts. 186, 187, 927 e 935) e da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com observância das disposições processuais da Lei no 9.099/95 que regem o rito dos Juizados Especiais.

8. O recorrente sustenta que a ausência de apresentação formal de contestação não poderia ser interpretada como confissão absoluta, porquanto os fatos alegados já teriam sido rechaçados em outras esferas. A tese não prospera.

9. O art. 20 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. No caso em exame, o requerido participou da sessão de conciliação, mas quedou-se inerte quanto à apresentação de defesa no prazo legal, conforme certificado no ID 253938038. A revelia foi, portanto, corretamente decretada.

10. Cerceamento de defesa pressupõe que a parte tenha sido impedida de exercer o contraditório, o que não ocorreu. Ao recorrente foi deferida ampla oportunidade de se defender — citação regular por WhatsApp (ID 250219061), participação na audiência de conciliação, prazo para apresentação de contestação. A inércia foi sua escolha processual, cujas consequências lhe são imputáveis. Confunde o recorrente a limitação voluntária de seu direito de defesa com a violação desse mesmo direito. Não há cerceamento quando o contraditório foi oportunizado e não exercido (cf. Acórdão 2075807, Primeira Turma Recursal, rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, julgado em 10/12/2025).

11. Em sede de recurso inominado, ao réu revel é vedado rediscutir a matéria fática para fins de instrução probatória, sendo-lhe facultada apenas a arguição de questões de direito, nulidades processuais ou matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício (art. 346, parágrafo único, do CPC, de aplicação subsidiária). Trata-se de construção sedimentada nesta Primeira Turma Recursal (Acórdão 2075841, rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, julgado em 10/12/2025; Acórdão 1959747, rel. Antonio Fernandes da Luz, julgado em 24/01/2025) e na Terceira Turma Recursal (Acórdão 1141330, rel. Fernando Tavernard, julgado em 04/12/2018).

12. As teses do recorrente veiculadas nos itens III (falsidade das alegações e abuso de direito) e IV (ausência de dano moral por inexistência de prova concreta) constituem nítida inovação recursal. Nenhum desses argumentos foi deduzido em momento oportuno — a contestação —, razão pela qual operam-se os efeitos da preclusão. Caberia ao recorrente, em contestação, apresentar os documentos relativos aos arquivamentos criminais, à revogação das medidas protetivas e ao processo criminal em desfavor da recorrida, e sobre eles construir sua tese de defesa. Ao não fazê-lo, consolidou-se a preclusão, tornando inadmissível a rediscussão fática em grau recursal (Acórdão 2070859, Segunda Turma Recursal, rel. Silvana da Silva Chaves, julgado em 26/11/2025).

13. Ainda que se pudesse superar a barreira da inovação recursal — o que se admite apenas para fins de argumentação —, a tese do recorrente não encontraria amparo jurídico.

14. O art. 935 do Código Civil consagra expressamente a independência entre as responsabilidades civil e criminal: 'a responsabilidade civil é independente da criminal; não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal'. A norma, interpretada a contrário sensu, indica que apenas a sentença penal condenatória com trânsito em julgado faz coisa julgada no cível — não o arquivamento, a extinção da punibilidade ou a revogação de medidas protetivas.

15. O arquivamento de inquérito policial ou de procedimento criminal por 'insuficiência de provas' ou 'falta de justa causa' não equivale à declaração de inexistência do fato. Significa, tão somente, que não havia elementos suficientes para a formulação de acusação penal, cuja exigência probatória é superior à do processo civil. Os padrões são estruturalmente distintos: na esfera penal, exige-se prova além da dúvida razoável; na esfera civil, basta a preponderância de evidências ou, como no caso, a presunção legal da revelia combinada com indícios documentais. A dependência pretendida pelo recorrente inverteria essa lógica, tornando o arquivamento penal um salvo-conduto para a responsabilidade civil, o que o ordenamento não admite (cf. Acórdão 1997615, 3a Turma Cível, rel. Roberto Freitas Filho, julgado em 08/05/2025; Acórdão 1141330, Terceira Turma Recursal, rel. Fernando Tavernard, julgado em 04/12/2018).

16. Do mesmo modo, a revogação de medidas protetivas de urgência não implica inexistência dos fatos que as motivaram. As medidas protetivas têm natureza cautelar e podem ser revogadas por razões processuais, por mudança das circunstâncias fáticas supervenientes ou por ausência de renovação do pedido — causas que não apagam os fatos pretéritos nem excluem a responsabilidade civil deles decorrente.

17. A responsabilidade civil extracontratual exige a demonstração de três elementos: (i) ato ilícito, assim entendido como a conduta voluntária que viola direito alheio ou causa prejuízo a outrem (art. 186 do CC); (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano (art. 927 do CC). No caso em exame, os três pressupostos estão configurados.

18. (i) Ato ilícito. Os fatos narrados na inicial — xingamentos, ofensas verbais reiteradas, comparações pejorativas, humilhações perante terceiros e o filho comum — configuram violação aos direitos da personalidade da recorrida, especificamente ao direito à honra, à imagem, à integridade psicológica e à dignidade humana (arts. 11 a 21 do CC; art. 5o, X, da CF/88). Tais condutas reiteradas no âmbito das relações domésticas e familiares caracterizam violência psicológica nos termos do art. 7o, II, da Lei 11.340/2006.

19. (ii) Conjunto probatório. Os boletins de ocorrência juntados ao ID 252743010 corroboram a narrativa da inicial e evidenciam o longo histórico de conflitos. Embora boletins de ocorrência constituam, isoladamente, declaração unilateral sem valor de prova plena, possuem força indiciária qualificada no contexto de violência doméstica, especialmente quando somados à presunção legal de veracidade decorrente da revelia. Em casos de violência de gênero no âmbito doméstico, a palavra da vítima — corroborada por indícios documentais — possui especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT.

20. (iii) Dano moral in re ipsa. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração de abalo psicológico concreto. A presunção deriva da própria natureza e gravidade da conduta. Este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 983), segundo o qual a violência doméstica e familiar gera dano moral presumido à vítima, bastando a prova da conduta ilícita para que surja o dever de indenizar. O TJDFT adota o mesmo posicionamento de forma consolidada (Acórdão 1997615, 3a Turma Cível, rel. Roberto Freitas Filho, julgado em 08/05/2025).

21. Presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano presumido, o dever de indenizar está configurado, sendo escorreita a sentença que assim reconheceu.

22. O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se razoável e proporcional, atendendo aos parâmetros da tríplice finalidade da indenização por danos morais: compensar a vítima, sancionar o ofensor e prevenir a reiteração da conduta.

23. A esta Turma Recursal não compete substituir o critério valorativo do juízo de origem pelo seu próprio, mas apenas verificar se a sentença se afastou, de modo manifesto, dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade — o que não se constata no caso. O valor fixado, embora modesto diante do histórico reiterado de ofensas narrado nos autos, não é irrisório a ponto de afastar o caráter compensatório e pedagógico da medida, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa. A este respeito, esta Primeira Turma Recursal tem entendimento consolidado no sentido de que 'o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração' (Acórdão 2075807, rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, julgado em 10/12/2025).

24. O pedido subsidiário de redução substancial do quantum, formulado pelo recorrente, não encontra qualquer fundamento jurídico ou fático que o justifique. O recorrente não apresentou prova de sua capacidade econômica diminuída, não demonstrou que o valor causa enriquecimento ilícito à recorrida e não apontou precedentes específicos desta Turma Recursal que sustentem patamar inferior para casos de violência doméstica reiterada.

25. A recorrida formulou, em suas contrarrazões, pedido de majoração da indenização para R$ 15.000,00, denominando-o 'recurso adesivo impróprio'. O pedido não pode ser conhecido.

26. As contrarrazões não constituem veículo processual adequado para a dedução de pretensão recursal autônoma. O recurso adesivo é modalidade recursal prevista no art. 997 do CPC, que exige interposição formal nos moldes e prazos próprios, não podendo ser substituído por pedido incidental nas contrarrazões ao recurso da parte contrária. Admitir o contrário importaria violação ao princípio da isonomia processual e ao sistema de preclusões. Não sendo o caso de aplicação da fungibilidade — ausente o pressuposto da dúvida objetiva sobre a forma recursal —, o pedido de majoração não é conhecido.

27. O recorrente postula, em sede de recurso inominado, a condenação da recorrida nas penas da litigância de má-fé (art. 80 do CPC c/c art. 187 do CC). O pedido não pode ser conhecido por dupla razão.

28. Primeiro, trata-se de pedido novo, não deduzido nem apreciado pelo juízo de primeiro grau. A instância recursal não constitui sede para a formulação de pretensões inéditas, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O tema nunca integrou o objeto do processo perante o juízo a quo, razão pela qual está fora do âmbito devolutivo do recurso inominado (Acórdão 2070859, Segunda Turma Recursal, rel. Silvana da Silva Chaves, julgado em 26/11/2025).

29. Segundo, ainda que se superasse a barreira da inadmissibilidade, o pedido não mereceria acolhimento no mérito. As hipóteses de litigância de má-fé do art. 80 do CPC são taxativas. O exercício do direito constitucional de ação, ainda que a demanda seja parcialmente insatisfatória para o réu, não configura, por si só, litigância de má-fé. O mero fato de a autora ter registrado boletins de ocorrência e ajuizado a presente demanda não evidencia dedução de pretensão contra texto expresso de lei, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo como meio para objetivo ilegal, na acepção técnica do dispositivo. Ressalte-se, ademais, que a apresentação de notícia-crime e o requerimento de medidas protetivas constituem direito da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, nos termos do art. 10-A da Lei 11.340/2006, sendo necessária prova inequívoca de má-fé para configurar ilícito — prova que os autos não contêm (Acórdão 1997615, 3a Turma Cível, rel. Roberto Freitas Filho, julgado em 08/05/2025).

30. Por todo o exposto, a sentença recorrida merece integral confirmação. O juízo de origem aplicou corretamente os efeitos da revelia, reconheceu a independência das esferas civil e criminal, fundamentou o an debeatur no conjunto probatório disponível e no dano moral presumido decorrente da violência doméstica, e fixou quantum razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Não há qualquer fundamento jurídico ou fático que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo

31. Recurso conhecido e DESPROVIDO. Mantém-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

32. Honorários recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei 9.099/95.

33. Honorários do defensor dativo. A recorrida foi patrocinada por defensor dativo nomeado pela decisão de ID 256478107, Dr. Ítalo Alencar Rocha. Com observância ao disposto no art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, fixo os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela apresentação das contrarrazões e atuação no presente recurso no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a serem suportados pelo Distrito Federal/SEJUS, nos termos dos arts. 19, 24 e 25 do referido Decreto e da Cláusula Quinta, II, do Acordo de Cooperação no 010/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto 43.821/2022) deverá ser expedida após o trânsito em julgado.

34. Pedido de majoração. Não se conhece do pedido de majoração do quantum indenizatório formulado nas contrarrazões da recorrida, por ausência de veículo processual adequado (art. 997 do CPC).

35. Litigância de má-fé. Não se conhece do pedido de condenação da recorrida por litigância de má-fé, por constituir inovação recursal inadmissível.